Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-25.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Número Único: 1000752-25.2020.8.11.9005
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto: [Efeitos]
Relator: Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora: [DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):
[EDSON DE SOUZA - CPF: 739.790.231-68 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL) (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: manifestou oralmente pela concessão da segurança.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA - RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO IRREPARÁVEL – EFEITO SUSPENSIVO COMO FACULDADE DO JUIZ, PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. REGRA PREVISTA NO ART. 43 DA LEI 9.099/95. – AGRAVANTE IDOSO– DECISÃO INCOMPATÍVEL COM A LIMINAR E SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, a qual recebeu recurso inominado interposto pelo Agravante no efeito devolutivo e suspensivo.
2. Foi deferida liminar nos autos de origem para determinar ao Município de Rondonópolis que fornecesse fraldas geriátricas tamanho G em favor do Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias. A sentença julgou procedente o pedidos formulados na exordial e condenou o Agravado a disponibilizar fralda geriátrica tam. G ao Agravante, em caráter de URGÊNCIA, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento.
3. Evidentemente que, diante do julgamento de improcedência e recebimento do recurso inominado no efeito suspensivo, o Impetrante poderia ter o seu direito fundamental à saúde e a dignidade humana lesionados, além de ocasionar dano de difícil reparação.
4. A despeito de o parágrafo único do art. 43 da Lei n.o 9.099/95 prever o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo, ressalta que o Juiz poderá dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança manejado pelo Agravante, ante a ausência dos elementos necessários que importem na excepcionalíssima via do remédio heroico, com fundamento no artigo 330, III, CPC, na modalidade interesse-adequação.
Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, a não utilização do “mandamus” como sucedâneo recursal, pelo qual aduz a não utilização do “mandamus” como sucedâneo recursal, posto que não há outra medida cabível, bem como sustenta a ausência de fundamentação suficiente e capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/1995 ao recurso inominado.
Assevera que o ato judicial discutido trouxe evidente lesão a direito líquido e certo do Agravante, por ofensa direta à dignidade humana e ao seu direito fundamental à saúde.
Por fim, argumenta que o indeferimento da inicial não outorgou ao Agravante o melhor direito quando do Município lhe fornecer, mensalmente, as fraldas geriátricas a que faz jus, nos termos da sentença que acolheu integralmente o pedido autoral e confirmou a tutela de urgência.
O Agravado não apresentou suas contrarrazões (id. 76688471).
É o relatório.
V O T O R E L A T O R
Colendos Pares:
Ao analisar o Mandado de Segurança, objeto do recurso em tela, o Juiz Relator que me antecedeu proferiu decisão monocrática que indeferiu a inicial com fundamento no art. 330, III do CPC, modalidade interesse-adequação.
Diante da decisão proferida, o Impetrante interpôs Agravo Interno contra aquela decisão, pelo qual aduz a não utilização do “mandamus” como sucedâneo recursal, posto que não há outra medida cabível, bem como sustenta a ausência de fundamentação suficiente e capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/1995 ao recurso inominado.
Os lindes do recurso consistem em analisar se o efeito suspensivo concedido no Recurso Inominado lesiona o direito líquido e certo do Agravante, por ofensa direta à dignidade humana e ao seu direito fundamental à saúde.
Pois bem. Inicialmente faz-se necessário consignar que embora a Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que indeferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
Nesse caminho, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que foi deferida a medida de urgência pleiteada, e, em consequência, foi determinado que o Município de Rondonópolis/MT providenciasse as Fraldas Geriátricas Tamanho G, em favor do Agravante.
Nessa esteira, verifica-se, ainda, que o Juízo a quo consignou na sentença que restou comprovada a incapacidade financeira da família para custear o tratamento mais adequado e condenou o Agravado a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se disponibilização pelo Poder Público da fralda geriátrica tam G ao Agravante, em caráter de urgência, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do Agravante, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento.
Desse modo, após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores dos autos de origem, tenho que o pedido deve ser deferido, pois resta demonstrada incompatibilidade entre a sentença proferida que reconheceu a urgência para atendimento da necessidade de tratamento do Agravante, pessoa idosa com Anemia (CID D64), sequela de Acidente Vascular Cerebral não Especificado como Hemorrágico ou Isquêmico (CID I69.4) e problemas relacionados com a dependência de uma pessoa que oferece cuidados de saúde (CID Z74) (id. 30771212 – processo n. 1005451-02.2020.8.11.0003) e a decisão que recebeu o recurso inominado interposto pelo Município com efeito suspensivo, sem que tenha restado demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação ao município Agravado, conforme prevê o art. 43 da Lei 9.099/95.
Ademais, convém salientar que no Recurso Inominado interposto pelo Agravado não foi requerida concessão do efeito suspensivo e tampouco demonstrado que o cumprimento provisório da sentença acarretará danos irreparáveis ao Município (Id. 36807362 -1005451-02.2020.8.11.0003).
Nesse sentido, o doutrinador Maurício Ferreia Cunha dispõe que, in verbis:
“(...) a mera alegação, por exemplo, de que o cumprimento provisório acarretará dano irreparável à parte vencida, desprovida de demonstração concreta do prejuízo, não tem o condão de permitir a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.
Nesse sentido: Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, via de regra, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei n. 9.099/1995. Não se vislumbra erro procedimental na r. decisão atacada, nem dano irreparável, ante a mera alegação de que caso haja execução provisória, eventual caução a ser realizada possa ser insuficiente para garantir o valor executado, ou que o valor arrecadado na execução possa ser maior do que a condenação estipulada (TJDFT, RCL 07001452420158070000, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, j. 21.07.2015, 3a Turma Recursal, DJ. 01.09.2015). Ainda: “(...) 2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos temos do art. 43 da Lei (.099/95. Não restando comprovada a hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada. (...)”(TJDF 07003838620198070005 DF 0700383-86.2019.8.07.0005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento:24/07/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJ: 31/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” [1].
A par disso, convém consignar o teor do enunciado 465 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:
“A concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado cabe exclusivamente ao relator na turma recursal”.
Sobre o tema, colaciono o entendimento já estabelecido por esta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE “INCOMPETÊNCIA” DA SENTENCIANTE(I). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA EM REGIME DE EXCEÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO A AMPARAR A ATUAÇÃO JURISDICIONAL. JUÍZA COOPERADORA EM ATUAÇÃO NA VARA CONFORME PROVIMENTO 17/2020, CONSELHO DA MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA (II). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência, que condenou o recorrente ao pagamento de incentivo financeiro de profissionalização no percentual de 20% sobre o salário base da requerente, conforme assegurado pela Lei 053/2001, até a data de implementação do referido incentivo noticiada nos autos.
Propósito recursal para análise de nulidade da sentença por não ser a Juíza sentenciante titular da Vara dos Juizados da Fazenda de Primavera do Leste, bem como requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta conforme disposto no art. 2o, § 4o da Lei 12.153/2009.
Em verdade, não se trata de incompetência territorial, mas de nulidade com foco no vício de competência do órgão jurisdicional.
Ausência de nulidade e incompetência, uma vez que a Juíza sentenciante foi designada por para exercer suas atividades na Vara por regime de exceção. Ato administrativo a amparar a atuação jurisdicional. Juíza cooperadora em atuação na vara conforme provimento 17/2020, conselho da magistratura. inocorrência de nulidade da sentença.
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, art. 43 da Lei 9.099/95. Dano irreparável não demonstrado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1001920-05.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO COMO FACULDADE DO JUIZ, PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. REGRA PREVISTA NO ART. 43 DA LEI 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, a qual recebeu recurso inominado apenas no efeito devolutivo. A sentença julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.
2. Consigne-se que após o deferimento da liminar nos autos de origem, o Impetrante se manteve no concurso público, logrando êxito em ser aprovado nas demais fases do certame e ingressar no quadro da Polícia Militar, o qual se encontra até a presente data.
3. Evidentemente que, diante do julgamento de improcedência e recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, o Impetrante poderia ser excluído do quadro de servidores antes do julgamento do Recurso Inominado interposto nos autos de origem, ocasionando dano irreparável de natureza alimentar.
4. A despeito de o parágrafo único do art. 43 da Lei n.o 9.099/95 prever o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo, ressalta que o Juiz poderá dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que entendo ocorrer in casu.
5. Ordem concedida.
(N.U 1000063-20.2016.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)
Posto isso, diante da ausência de comprovação de o cumprimento provisório da sentença acarretará dano irreparável ao Município de Rondonópolis, o Recurso Inominado do Agravado deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, especialmente, diante dos prejuízos de difícil reparação ao Agravante, pessoa idosa acamada, acometida de doenças e dependente de uma pessoa que ofereça cuidados de saúde.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, posto que tempestivo, e no mérito DOU–LHE PROVIMENTO para RECEBER o Mandado de Segurança e, liminarmente, afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis, até apreciação definitiva do presente Mandado de Segurança.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
É como voto.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Juiz de Direito Relator
[1] Manual prático dos juizados especiais cíveis e da fazenda pública. Maurício Ferreira Cunha, Luis Phillipe de Campos Cordeiro, Jhonatta Braga Barros. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. P.255).